Tribunal: STF
Processo: ACO 3634
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de execução fiscal movida pelo Distrito Federal contra a Embaixada da Republica da Guine.



    A referida execução fiscal estava em curso perante a 1ª Vara de Execuções Fiscais da Seção Judiciária do Distrito Federal e Territórios, tendo sido posteriormente remetida a esse Supremo Tribunal nos termos do art. 102, I, "e", da Constituição da República.



    Em 10/04/2023, determinei a expedição de ofício à representação diplomática da Republica da Guine, em Brasília, com a intermediação do Ministério das Relações Exteriores, para oportunizar ao estado estrangeiro prazo para renúncia à imunidade de jurisdição.



    Cumprido o despacho, o Ministério das Relações Exteriores, por meio da Petição 50.354/2023, informa que “Nos termos do Art. 32 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, a República da Guiné afirma que, conforme solicitado pelo Supremo Tribunal Federal, não está disposta a abrir mão das imunidades de jurisdição e de execução a que faz jus”.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência da CORTE é pacífica ao reconhecer a imunidade de Estado estrangeiro à jurisdição executória, podendo, entretanto, se assim entender, renunciar à imunidade que goza. Nesse sentido:



     “Imunidade de jurisdição. Execução Fiscal movida pela União contra a República da Coreia. É da jurisprudência do Supremo Tribunal que, salvo renúncia, é absoluta a imunidade do Estado estrangeiro à jurisdição executória: orientação mantida por maioria dos votos. Precedentes: ACO 524-AgR, Velloso, DJ 9.5.2003; ACO 522-AgR e 634-AgR, Ilmar Galvão, DJ 23.10.98 e 31.10.2002; ACO 527-AgR, Jobim, DJ 10.12.99; ACO 645, Gilmar Mendes, DJ 17.3.2003.” (ACO 543-AgR, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Plenário, DJ 24/11/2006)



     



     “Ação Cível Originária. 2. Execução Fiscal contra Estado estrangeiro. Imunidade de jurisdição. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ACO 645-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, DJ 11/04/2007).



    Na hipótese dos autos, intimada para se manifestar sobre possível submissão à jurisdição brasileira, o Estado estrangeiro não se manifestou no sentido de que não está disposto “a abrir mão das imunidades de jurisdição e de execução a que faz jus”.



    Dessa forma, entendo que a ação deve ser extinta sem resolução do mérito, em razão da imunidade dos Estados estrangeiros à jurisdição executiva.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, indefiro a petição inicial e JULGO RESOLVIDA A AÇÃO, sem julgamento de mérito. Sem custas e honorários.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente